Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001008-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLEBER BARBOSA NOVAES - CPF: 031.343.881-11 (AGRAVADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001008-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: CLEBER BARBOSA NOVAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DEVIDO - ART. 95 DO CPC – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3o, DO CPC, E À RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, os respectivos honorários devem ser rateados entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

Conforme §3o desse mesmo dispositivo, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001008-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: CLEBER BARBOSA NOVAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001008-80.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica a ser custeada por ambas as partes.

A agravante alega que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, ele é quem deve arcar com os honorários periciais, consoante art. 373, I do CPC.

Acrescenta que, porém, por ser beneficiário da justiça gratuita, esse ônus fica a cargo do Estado.

Insurge-se contra o valor fixado (R$1.000,00) pois seria exorbitante, e argui que deve ser observado o disposto na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Alternativamente, pugna pela redução para R$ 275,00 ou para
R$370,00, conforme os termos da mencionada Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016.

Efeito suspensivo indeferido (id. 74086476).

Contraminuta no id. 75634495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001008-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: CLEBER BARBOSA NOVAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia e condenou ambas as partes ao pagamento dos respectivos honorários estipulados em R$ 1.000,00.

No caso, autor e ré pugnaram pela prova pericial, tanto na inicial (id. 73664983 - Pág. 9) como na contestação (id. 73636482 - Pág. 9).
Portanto, o rateio é devido
. Uma vez que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, como bem pontuou o juízo de origem, fica isento desse encargo, em sintonia com os arts. 95, §3o, e 98, § 1o, III, e § 3o, II, do CPC, com a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ, e com o art. 504 da CNGC-TJMT, que regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES
–
BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.
(N.U 1009528-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC
– DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se ambas as partes manifestam interesse na realização da prova pericial, a distribuição do valor do custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que o valor dos honorários do perito será rateado “quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
(N.U 1022775-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC - TJMT
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita , o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).
(N.U 1018435-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.

Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte.

Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe.

Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade ddo trbalho, está adequada e não configura ônus excessivo. (N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
.

A agravante insurge-se também contra os R$1.000,00 definidos para os honorários do perito. Contudo, essa importância se mostra adequada, razoável e em harmonia com o habitualmente arbitrado para avaliações médicas referentes ao Seguro DPVAT, por isso não comporta alteração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021